Tribunal: TJBA
Processo: 8000708-25.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8000708-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, CONSUMIDOR, REGISTRO PÚBLICO E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE JEREMOABO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Comarca de Jeremoabo/BA em face do Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação revisional de contrato bancário (Processo nº 8039613-67.2023.8.05.0001). 2. Fato relevante. A ação foi ajuizada por consumidor domiciliado em Jeremoabo/BA, que, sem apresentar justificativa, optou por litigar na Comarca de Salvador/BA. 3. As decisões anteriores. O Juízo de Salvador (suscitado) declinou da competência de ofício, por reconhecer a escolha aleatória do foro. O Juízo de Jeremoabo (suscitante) suscitou o conflito, por entender que a competência seria relativa e insuscetível de declinação de ofício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a competência territorial nas relações de consumo possui natureza absoluta, permitindo ao juiz declinar de ofício quando o consumidor, sem justificativa plausível, ajuíza a ação em foro diverso do seu domicílio. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A competência territorial em matéria consumerista é de natureza absoluta, visando à proteção da parte vulnerável e à garantia do princípio do juiz natural. Tal natureza autoriza a sua declinação de ofício pelo magistrado. 6. A faculdade de escolha do foro pelo consumidor, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não é irrestrita. A norma protetiva visa facilitar a defesa de seus direitos, mas não ampara a escolha aleatória de foro, à margem das hipóteses legais (domicílio do autor, do réu ou local da obrigação), sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 7. No caso concreto, a propositura da ação na Comarca de Salvador, sem qualquer justificativa ou vínculo com a lide, configura a escolha aleatória de foro vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tornando correta a decisão do juízo suscitado que remeteu os autos ao domicílio do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito julgado improcedente, para declarar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jeremoabo. 9. Tese de julgamento: "1. A competência territorial nas relações de consumo é absoluta, permitindo ao magistrado declinar de ofício quando verificar que o foro do ajuizamento da ação foi escolhido de modo aleatório pela parte ou seu advogado. 2. A faculdade de escolha de foro pelo consumidor (art. 101, I, do CDC) não é ilimitada, não abrangendo a possibilidade de ajuizamento da demanda em local sem pertinência com a lide ou justificativa plausível." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 575.676/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/05/2015; STJ, AgRg no AREsp n. 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14/4/2015 ; STJ, REsp n. 1.881.390/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24/3/2025 ; TJBA, Agravo de Instrumento 80105558520248050000, Rel. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, Pub. 08/10/2024 . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO para DECLARAR a competência do JUÍZO de direito da 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE JEREMOABO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA